Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno na apelação. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Extinção do processo sem resolução do mérito antes da citação. Inexistência de sucumbência. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por estar prejudicada e indeferiu o pedido de condenação da parte autora-apelante em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. A agravante sustenta seu direito aos honorários por ter atuado em defesa do réu-apelado em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, apresentando contrarrazões ao apelo do autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve citação válida na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora-apelante em honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A citação na ação de busca e apreensão ocorre apenas após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.040.
4. O comparecimento espontâneo da parte não se sobrepõe à necessidade do cumprimento da liminar de busca e apreensão e, consequentemente, somente após a apreensão do bem a citação produzirá o efeito processual de habilitar a parte contrária para apresentar defesa. Além disso, o comparecimento espontâneo por advogado exige procuração com poderes especiais ao advogado para receber citação em nome do réu.
5. Não aperfeiçoada a relação processual e considerando que o réu sequer poderia se manifestar nos autos antes de cumprida a liminar de busca e apreensão, não cabe condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios pela extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto.
6. Não fosse os termos do acordo entabulado entre as partes, aplicar-se-ia o princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), segundo o qual os honorários devem ser suportados por quem deu causa à propositura da demanda, sendo incontroverso que o réu deu causa à ação ao inadimplir o contrato de financiamento.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.040; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 01.08.2018; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.041.209/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 1856872, 5a Turma Cível, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 02.05.2024.